Tribunal: TCU
Processo: 018.571/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.571/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudiomiro Ferreira Dutra (XXX.761.070-XX); Evaristo Bronca (XXX.449.040-XX); Glaucio Luís Oliveira da Silva (XXX.040.120-XX); Ivania Santos do Nascimento Slongo (XXX.337.590-XX); Josiane da Rosa Pinto (XXX.335.150-XX); Josoe Moraes de Miranda (XXX.850.160-XX); Madalena Bertuol Boff (XXX.869.300-XX); Maria Enubia Seger Mendes (XXX.042.760-XX); Noeli Giaretta Bortolon (XXX.771.080-XX); Patrick Steffens Goldschmidt (XXX.591.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.